Tribunal: TJBA
Processo: 0305668-41.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305668-41.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: REGIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP.
REJEIÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. RÉU QUE PERMANECEU POR ANOS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, IMPEDINDO O CURSO REGULAR DO PROCESSO. NEGATIVA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO PROCESSUAL E INCOMPATIBILIDADE COM OS FINS DO INSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E STF.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO
.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAL QUE, INQUIRIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATOU TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DA ARMA NA POSSE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO POLICIAL, MÁXIME QUANDO FIRME E CONVERGENTE, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NEGATIVA APRESENTADA PELO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

REJEITADA PRELIMINAR, APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0305668-41.2013.8.05.0022
oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, figurando como
Apelante

o Réu
R
EGIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do Recurso de Apelação interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora